Tribunal: TJSP
Processo: 1010452-14.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ção da indenização securitária - Prova de que a autora recebeu, administrativamente, valor de indenização acima do que lhe era devido - Pedido improcedente - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010452-14.2018.8.26.0037; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/01/2021

Data de publicação:

29/01/2021

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) - É indevido o pedido de recebimento de indenização integral, com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou a autora ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais.
- Havendo conclusão pericial de que o grau de invalidez da vítima é inferior ao apurado na avaliação médica efetuada pela

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) - É indevido o pedido de recebimento de indenização integral, com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou a autora ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais.
- Havendo conclusão pericial de que o grau de invalidez da vítima é inferior ao apurado na avaliação médica efetuada pela seguradora, durante a regulação de sinistro, ela não faz jus à complementação da indenização securitária - Prova de que a autora recebeu, administrativamente, valor de indenização acima do que lhe era devido - Pedido improcedente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010452-14.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ERIVANEIDE MARIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010452-14.2018.8.26.0037 -Voto no 31655
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1010452-14.2018.8.26.0037
6a Vara Cível de Araraquara
Apelante: Erivaneide Maria de Oliveira
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Juiz de 1a Instância: João Roberto Casali da Silva
Voto no 31655.
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) - É
indevido o pedido de recebimento de indenização integral,
com base na Lei 6.194/74, se o sinistro que vitimou a autora
ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no
11.945/09, que não se reputam inconstitucionais.
- Havendo conclusão pericial de que o grau de invalidez da
vítima é inferior ao apurado na avaliação médica efetuada
pela seguradora, durante a regulação de sinistro, ela não faz
jus à complementação da indenização securitária - Prova de
que a autora recebeu, administrativamente, valor de
indenização acima do que lhe era devido - Pedido
improcedente - Recurso não provido.
Insurge-se a autora, em ação de cobrança de
indenização de seguro obrigatório (DPVAT), contra r. sentença de fls.
192/195, que julgou improcedente o pedido e a condenou ao pagamento
das custas, despesas processuais e ao de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor dado à causa, com ressalva do disposto no artigo 98, § 3o,
do Código de Processo Civil.
A autora alega (fls.198/204), em síntese, fazer jus
à indenização pleiteada, impugnando o laudo pericial, afirmando-o
contraditório, porque “devem ser levadas em consideração as condições pessoais da
vítima” (fl.200), diante do caráter social da indenização e do fato de que “a
documentação médica acostada aponta com clareza solar que o Apelante está
permanentemente inválido eis que por certo as lesões sofridas comprometem seu membro
inferior como um todo.” (fl.201).
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser a
autora beneficiária da justiça gratuita (fl.67).
Houve resposta (fl.208/219).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010452-14.2018.8.26.0037 -Voto no 31655
3
A autora não concordou com o valor da
indenização recebida, administrativamente, o de R$8.100,00 (fl.66), e
propôs a ação pretendendo receber a complementação da indenização, no
valor de R$4.725,00 (fl.13).
Contudo, na data do acidente que vitimou a
autora, em 13.01.2017 (fl.30/31), já estava em vigor a Lei no 11.482/2007,
que alterou o critério de fixação da indenização do seguro obrigatório e
estipulou o valor indenizatório de R$13.500,00, para os casos de morte, e
de até R$13.500,00, para os casos de invalidez permanente, estabelecendo-
se o percentual da indenização de acordo com o grau de invalidez, apurado
por perícia médica.
Dessa maneira, ela fazia jus à fração do valor
indenizatório, apurada de acordo com o grau da invalidez constatada, não
se identificando a inaplicabilidade dos critérios de proporção, considerando
que a inconstitucionalidade da citada lei já foi afastada por decisões judiciais
(1) (2).
No caso em tela, não há prova da alegada
invalidez total da apelante que permita a condenação da seguradora à
complementação do valor já pago, administrativamente.
A perícia médica realizada durante o processo
(fls.172/179) concluiu que a autora, em decorrência do acidente, apresenta
invalidez permanente correspondente a 42,5% do limite indenizatório diante
da “incapacidade parcial incompleta de repercussão moderada do quadril direito e punho
esquerdo (12,5% + 12,5%) associado a dano parcial incompleto de repercussão leva da
perda do uso do membro superior direito (17,5%)” (fl.177).
Além disso, a perita informou os antecedentes
pessoais e “profissiográficos” da autora, dizendo que ela não apresentou
carteira de trabalho, mas informou que “Atualmente encontra-se trabalhando com
registro na função de operadora de caixa da empresa Savenhago Supermercado” (fl.174) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010452-14.2018.8.26.0037 -Voto no 31655
4
que ao tempo do acidente estava desempregada, mesma informação
contida na inicial e na procuração do processo.
Considerando a informação prestada pela autora
à perita no sentido de que ela foi recolocada no mercado de trabalho após
as lesões que o acidente lhe causou, de fato, não há invalidez total, que
determine a condenação da seguradora ao pagamento integral da
indenização securitária, de modo que nada desprestigia a conclusão do
laudo pericial.
O
fato
de
a
autora
ter
recebido,
administrativamente, indenização correspondente a grau de perda funcional
superior (fl. 95) à que foi apurada pela perícia elaborada nos autos (fl. 177),
não implica contradição.
É que deve ser considerado o grande lapso
temporal entre as datas do parecer médico da seguradora (07.06.2018 fl.
95) e a data da perícia judicial (22.03.2019 - fl. 172), o que permitiu a
consolidação das lesões.
O fato foi confirmado pela perita, que informou,
expressamente, que a autora apresentou “incapacidade total para o trabalho
durante o tempo em que houve a consolidação das lesões e sua reabilitação e atualmente
estando em condições clínicas já estabelecidas e estáveis, com caracterização de dano
parcial e permanente” (fl.177).
Dessa maneira, não há causa para que se
determine a complementação da indenização, pois há prova de que a autora
recebeu indenização em valor superior ao que lhe era devido,
correspondente a 60% do limite indenizatório.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e,
observando o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, ficam majorados os
honorários advocatícios devidos ao patrono da ré para 12% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010452-14.2018.8.26.0037 -Voto no 31655
5
causa atualizado, com a ressalva do § 3o do art. 98 do CPC.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Tendo o tema sido analisado e repelido pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal:
“Incidente de Inconstitucionalidade, suscitado pela 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde vem sustentada a inconstitucionalidade
da Lei n° 11.482/07, desde sua origem, ao fundamento segundo o qual a Medida Provisória
que a originou (MP n° 340/06) não atendeu os pressupostos de relevância e urgência do art.
62, caput, da Constituição Federal - Arguição rejeitada - Vício de origem não ocorrente - Os
requisitos constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos em
conceitos jurídicos indeterminados de 'relevância e urgência' (art. 62 da CF), apenas em
caráter excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por força das regras da
separação dos Poderes (art. 62 da CF)' - Relevância e urgência justificada pela necessidade
da instituição de mecanismos que contribuam para elevação da concorrência entre os
agentes econômicos - Indenização securitária incidente sobre as indenizações de DPVAT”
(Incidente de Inconstitucionalidade n° 990.10.285781-6, Órgão Especial, j. 16.03.2011 - Rel.
Des. OCTÁVIO HELENE).
2 Como também deve ser afastada a inconstitucionalidade da Lei no 11.945/09, em
consonância com os julgados desta Câmara e deste Tribunal: “Sobre a alegada
inconstitucionalidade do artigo 8o da Lei n° 11.482 porque a MP 340/06 da qual se originou
não cumpria os critérios da relevância e urgência, convém lembrar os ensinamentos de Uadi
Lamêgo Bulos em sua obra "Constituição Federal Anotada", 7a ed. revista e atualizada, ed.
Saraiva, p. 862, que com muita propriedade afirma "a existência das medidas provisórias
condiciona-se à satisfação de dois pressupostos simultâneos: a relevância e a urgência.
Ambos incidem concomitantemente, e não alternativamente. O item relevância não é
conditio sine qua non para que atos legislativos existam no mundo jurídico. As leis é que
dizem o que é relevante. Demais disso, para uma lei ser introduzida, não se exige o
pressuposto da urgência.". Assim, convertida em lei a medida provisória, a questão da
relevância e urgência ficaram superadas, ainda mais porque inexiste ação direta de
inconstitucionalidade proposta contra os termos da MP 340/06 (Nesse sentido: Adin 1726,
rel. Maurício Corrêa e Adin 691, rel. Min. Sepúlveda Pertence)”. Apelação no
0209935-62.2009.8.26.0100, 29a Câmara, rel. S. OSCAR FELTRIN, j. 26.10.2011.
“Seguro obrigatório. DPVAT. Diferença. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente
na origem. Apelo da ré. Sinistro ocorrido em 23.03.2007. MP 340/06, convertida na Lei
11.482/07, que não é inconstitucional. Valor pago: R$13.500,00. Apelo provido para julgar
improcedente a ação.” Apelação n° 990.10.253691-2, 36a Câmara, rel. Des. DYRCEU
CINTRA, v.u, j. 05.08.10.
“Seguro obrigatório. Morte. Cobrança da diferença entre o valor pago e o devido a título de
DPVAT. Ação julgada improcedente. Apelação. Pagamento administrativo: efetuado de
acordo com a Lei 11.482/2007. pretensão de recebimento de diferença securitária.
Impossibilidade. Quitação do valor devido, ou seja, R$ 13.500,00. Indenização de acordo
com
a
Lei
11.482/2007.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.”
Apelação
n°
990.09.345630-3, 32a Câmara, rel. Des. FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR, v.u, j. 12.08.10.
“Seguro obrigatório. DPVAT. I - Cobrança. Diferença de indenização por morte. Acidente de
trânsito ocorrido em 10.05.2009. Aplicação da Lei 11.482/07, que entrou em vigor em
31.05.2007 e alterou a Lei n° 6.194/74, limitando a indenização, em caso de morte, a
R$13.500,00. II - Inconstitucionalidade da Lei n° 11.482/2007. Inadmissibilidade. Apelação
não provida.” Apelação n° 990.10.281892-6, 36a Câmara, rel. Des. ROMEU RICUPERO, v.u,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010452-14.2018.8.26.0037 -Voto no 31655
6
j. 05.08.10.
“Quando do acidente de trânsito em que morreu o marido e pai dos autores, vigia a Medida
Provisória 340/2006, que se converteu na Lei 11.482/2007. Tais diplomas afastaram a
vinculação da indenização do seguro obrigatório ao salário-mínimo e estabeleceram
montante fixo. O novo regime está em vigor desde a edição da referida Medida Provisória,
não da promulgação de lei de conversão. Por isso, reduz a condenação a treze mil e
quinhentos reais...” Apelação sem Revisão n° 1.213.927-0/6; 28a Câmara de Direito Privado;
Rel. Des. CELSO PIMENTEL, j. 18.11.2008
“Seguro obrigatório. Morte do filho da autora, vítima de acidente automobilístico. Cobrança
da diferença entre o valor pago e o devido a título de DPVAT. Ação julgada improcedente.
Apelação. Pretensão ao reconhecimento da indenização no patamar de 40 salários-mínimos:
descabimento. Pagamento administrativo efetuado de acordo com a Lei 11.482/2007.
Impossibilidade do recebimento de diferença securitária. Quitação do valor devido, ou seja,
R$ 13.500,00. Indenização de acordo com a Lei 11.482/2007. Alegada inconstitucionalidade
da Lei no 11.482/2007. Arguição rejeitada pelo C. Órgão Especial desta E. Corte. Sentença
mantida. Recurso improvido.” Apelação no 0145607-26.2009.8.26.0100, 32a Câmara, Des.
FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR, v.u., j. 03.11.2011.
“Seguro obrigatório (DPVAT)- invalidez permanente pagamento na via administrativa de
valor correspondente ao grau de incapacidade, o mesmo apurado pela perícia judicial,
segundo a tabela da SUSEP reconhecimento da quitação havida alegação de
inconstitucionalidade das Leis no 11.482 e 11.945/09. Afastamento sentença de parcial
procedência
correção
monetária
impertinência
débito
quitado
administrativamente
improcedência da ação recurso da seguradora-ré provido. I- A indenização securitária
(DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser
mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP.
Constatado nos autos, através da perícia judicial, que o autor apresenta, em razão do
sinistro, um comprometimento patrimonial de 17,5% segundo a Tabela da SUSEP, e que o
valor correspondente a tal percentual já tinha sido previamente quitado na esfera
administrativa, não há que se falar em complementação da indenização e nem em correção
monetária a partir do evento danoso, razão por que o recurso da seguradora-ré deve ser
provido para tal fim. II- Alegação de inconstitucionalidade das Leis n.o 11.482/07 e 11.945/09
afastada. Precedente desta C. Corte. Recurso da autora não provido.” Apelação no
0007414-69.2011.8.26.0291, 31a Câmara, Des. PAULO AYROSA, v.u., j. 16.12.2014.